Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que os documentos anexados aos autos pela Secretaria da Turma não haviam sido disponibilizados à defesa técnica do paciente, que, por esse motivo, desconhecia os fundamentos da prisão temporária da paciente, intime-se o advogado ora impetrante para que se manifeste no prazo de 02 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos imediatamente conclusos para exame do pedido liminar. BRASÍLIA-DF, 11 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR